Tribunal: TJES
Processo: 5008713-40.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Acesso sem Conclusão do Ensino Médio
Data de julgamento: 2024-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008713-40.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA

AGRAVADO: P. T. C.

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: DIREITO CONSTITUCIONAL E EDUCACIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATRÍCULA EM CURSO SUPERIOR SEM A CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO. REQUISITOS LEGAIS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu a tutela de urgência, permitindo a matrícula do agravado em curso de Medicina, sem a apresentação imediata do Certificado de Conclusão do Ensino Médio, postergando sua entrega até o final de 2024. A recorrente sustenta que o agravado, com apenas 17 anos, não preenche os requisitos legais para a matrícula, conforme previsto na Lei 9.394/96 (LDB).

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível permitir a matrícula em curso superior, sem a conclusão do ensino médio, condicionada à posterior apresentação do Certificado ao final do ano letivo de 2024.

III.
RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do artigo 44, II, da Lei nº 9.394/96, a conclusão do ensino médio é requisito indispensável para ingresso no ensino superior.
4. A jurisprudência do STJ, firmada no Tema Repetitivo 1.127, veda a antecipação da conclusão do ensino médio por menores de 18 anos, inclusive por meio de exames supletivos, reforçando a necessidade de cumprimento integral da formação básica.

IV.
DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso provido. A decisão de origem é reformada para indeferir o pedido de tutela de urgência que autorizava a matrícula condicionada.
"1. A conclusão do ensino médio é requisito inafastável para a matrícula em curso superior, nos termos da Lei nº 9.394/96."

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.394/96, art. 44, II.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1.127.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto pela
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA
contra a decisão interlocutória proferida nos autos do processo nº 5025400-20.2024.8.08.0024, que deferiu o pedido de tutela de urgência formulado por
P.T.C
. A decisão de primeiro grau determinou que a instituição recorrente reservasse a vaga do autor no curso de Medicina, permitindo sua matrícula condicionada à apresentação do Certificado de Conclusão e do Histórico de Ensino Médio até o final do ano de 2024.

A
agravante
alega que o agravado, com apenas 17 anos, não possui a documentação necessária para a matrícula, conforme previsto no edital do processo seletivo, que exige a conclusão do ensino médio. Afirma que permitir a matrícula sem a referida comprovação viola a legislação educacional, especialmente o disposto na Lei 9.394/96 e o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1.127, o qual impede que menores de 18 anos antecipem a conclusão do ensino médio mediante exames supletivos. Por fim, requer a reforma da decisão para suspender seus efeitos até o julgamento final da demanda de origem.

O agravado, em suas contrarrazões, defende que a decisão de origem deve ser mantida. Argumenta que, apesar de ainda estar concluindo o ensino médio, já foi aprovado no vestibular para o curso de Medicina, o que demonstra sua aptidão intelectual. Invoca o direito à educação, afirmando que a exigência estrita da conclusão do ensino médio, sem consideração das circunstâncias específicas, configura uma aplicação desproporcional da norma.

Na decisão ID 8950232 foi deferido o requerimento de tutela antecipada, com base no art. 300 do CPC, a fim de determinar a suspensão dos efeitos da decisão de origem, e o Ministério Público, em seu parecer ID 9912375, recomendou o provimento do recurso, “[...]
a fim de reformar a r. decisão combatida, para que a Agravante não seja obrigada a reservar a vaga no curso de medicina para o Agravado.
”

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado,
trata-se
de
Agravo de Instrumento
interposto pela
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA
contra a decisão interlocutória proferida nos autos do processo nº 5025400-20.2024.8.08.0024, que deferiu o pedido de tutela de urgência formulado por
P.T.C
. A decisão de primeiro grau determinou que a instituição recorrente reservasse a vaga do autor no curso de Medicina, permitindo sua matrícula condicionada à apresentação do Certificado de Conclusão e do Histórico de Ensino Médio até o final do ano de 2024.

A
agravante
alega que o
agravado
, com apenas 17 anos, não possui a documentação necessária para a matrícula, conforme previsto no edital do processo seletivo, que exige a conclusão do ensino médio. Afirma que permitir a matrícula sem a referida comprovação viola a legislação educacional, especialmente o disposto na Lei 9.394/96 e o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1.127, o qual impede que menores de 18 anos antecipem a conclusão do ensino médio mediante exames supletivos. Por fim, requer a reforma da decisão para suspender seus efeitos até o julgamento final da demanda de origem.

O agravado, em suas contrarrazões, defende que a decisão de origem deve ser mantida. Argumenta que, apesar de ainda estar concluindo o ensino médio, já foi aprovado no vestibular para o curso de Medicina, o que demonstra sua aptidão intelectual. Invoca o direito à educação, afirmando que a exigência estrita da conclusão do ensino médio, sem consideração das circunstâncias específicas, configura uma aplicação desproporcional da norma.

De antemão, verifico que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

A matéria devolvida a esta Corte limita-se à análise da possibilidade de um estudante, ainda menor de idade e cursando o último ano do ensino médio, ser matriculado em curso superior, no caso, Medicina, condicionado à posterior apresentação do Certificado de Conclusão e Histórico Escolar ao fim do ano letivo de 2024. O ponto central é o confronto entre a necessidade de observância rigorosa das normas educacionais e a flexibilização dessas normas em atenção ao princípio do direito à educação.

A parte agravante, Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Vitória, argumenta que a matrícula do agravado sem o certificado de conclusão do ensino médio viola as regras previstas no edital e na legislação vigente, em especial a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394/96). O edital do processo seletivo, como os próprios autos evidenciam, foi claro ao exigir, para a matrícula, a apresentação do Certificado de Conclusão do Ensino Médio, sendo essa exigência legal e indispensável.

Por sua vez, o agravado, Pedro Torezani Colodetti, aprovado no vestibular para Medicina, pleiteia o direito de ser matriculado imediatamente, postergando a apresentação do certificado até o final do ano letivo de 2024, quando efetivamente completará o ensino médio. Sua defesa se ampara no direito à educação, afirmando que a exigência formal do certificado seria uma mera formalidade que, se aplicada de forma inflexível, impediria o exercício de um direito fundamental garantido pela Constituição.

Da Exigência Legal

Inicialmente, cumpre destacar que o artigo 44, inciso II, da Lei nº 9.394/96 é categórico ao condicionar o ingresso em cursos de graduação à conclusão do ensino médio. Essa norma visa garantir que o estudante tenha completado todas as etapas necessárias de sua formação básica antes de ingressar no ensino superior, sendo indispensável para o desenvolvimento de suas habilidades acadêmicas e profissionais. Trata-se de uma norma que preserva o planejamento pedagógico e evita que alunos ainda não aptos ingressem em níveis mais elevados de ensino sem a devida maturidade intelectual e educacional.

Admitir a matrícula de alunos que ainda não concluíram o ensino médio significaria uma flexibilização indevida de um requisito legal básico, comprometendo a ordem estabelecida pelas normas educacionais e, em última análise, a qualidade do ensino superior. O objetivo dessa regra não é meramente burocrático, mas sim assegurar que todos os estudantes que ingressam em uma universidade tenham completado o ciclo necessário para estarem devidamente preparados para os desafios do ensino superior.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), ao julgar o Tema Repetitivo 1.127, firmou o entendimento de que
é ilegal a antecipação da conclusão do ensino médio por meio de exames supletivos (Educação de Jovens e Adultos - EJA) por menores de 18 anos, mesmo que emancipado ou com altas habilidades
. A Corte, ao analisar a questão, deixou claro que a conclusão do ensino médio é requisito inafastável para o ingresso no ensino superior, vedando qualquer forma de flexibilização que permita o ingresso precoce mediante certificações antecipadas.

Da Impossibilidade de Flexibilização

Embora o direito à educação seja amplamente garantido pela Constituição Federal, o artigo 205 da Carta Magna, que prevê o acesso à educação, deve ser interpretado em harmonia com outros princípios e normas. A educação, para ser eficaz, precisa observar o percurso adequado estabelecido pela legislação, a fim de garantir que os alunos tenham o preparo necessário em cada fase do processo educacional.

O agravado, conforme os autos, está cursando o último ano do ensino médio e busca, por meio desta ação, a possibilidade de ser matriculado no curso de Medicina, alegando que a conclusão formal do ensino médio ocorrerá apenas ao final do ano de 2024. Argumenta que a exigência do certificado seria uma "
mera formalidade
" que não deveria sobrepor-se ao direito fundamental à educação, já que sua aprovação no vestibular demonstraria capacidade intelectual suficiente para ingressar no curso superior.

Contudo, é importante sublinhar que a exigência da conclusão do ensino médio não pode ser relativizada como um simples "
detalhe formal
". Trata-se de uma etapa fundamental no processo educacional, sem a qual não se pode considerar completo o ciclo de formação básica. Flexibilizar esse requisito abriria precedentes perigosos, permitindo que outros alunos em situação semelhante também pleiteassem matrículas sem a devida certificação, o que acarretaria uma violação ao princípio da igualdade de tratamento entre os candidatos que seguiram rigorosamente as normas estabelecidas.

Nesse ponto, invoco também o princípio da legalidade (art. 5º, II, da CF/88), que impõe que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer algo senão em virtude de lei. A legalidade é uma das balizas fundamentais do Estado Democrático de Direito, e qualquer decisão que flexibilize regras claras e expressas em lei corre o risco de subverter a ordem jurídica e causar instabilidade no sistema educacional. A educação deve ser promovida em conformidade com as regras estabelecidas, sob pena de comprometer a própria formação dos estudantes.

Do Precedente Padrão e Jurisprudência Correlata

Este Tribunal já enfrentou casos semelhantes e firmou entendimento no sentido de que a conclusão do ensino médio é requisito inarredável para o ingresso no ensino superior. Em recente decisão, a 2ª Câmara Cível do TJES reformou sentença que concedia a segurança para matrícula de aluno em curso superior sem a conclusão do ensino médio, reiterando a obrigatoriedade do cumprimento das etapas escolares previstas em lei:

EMENTA. REMESSA NECESSÁRIA. PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. MATRÍCULA EM CURSO SUPERIOR. AUSÊNCIA DE CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO. REQUISITO PREVISTO EM EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECER A CONCLUSÃO POR SUPLETIVO. CRITÉRIO ETÁRIO NÃO ATINGIDO. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA REFORMADA. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. 1. A candidata não possuía, ao tempo da impetração e da matrícula, os requisitos exigidos no edital para ingresso no Curso Superior. 2. Ainda que tivesse sustentado a hipótese de obter certificado de conclusão do ensino médio, por meio de exame supletivo – o que não foi objeto de pedido nos autos –, a Impetrante sequer contava com 18 anos à época, tampouco atingiria a maioridade ainda no ano de 2022. 3.
O Superior Tribunal de Justiça já definiu que “não é autorizado ao aluno do ensino médio, com menos de 18 (dezoito) anos, inscrever-se em curso supletivo com o objetivo de obter certificado de conclusão e, assim, ingressar em instituição de ensino superior na qual logrou êxito no exame de vestibular”. Precedentes.
4. O caso também não apresenta relevante excepcionalidade – já reconhecida como técnica de distinguishing em relação à jurisprudência apresentada anteriormente – acerca de eventual desenvolvimento intelectual acentuado da menor. Precedentes análogos do TJES. 5. Sentença reformada, em sede de remessa necessária. Segurança denegada. (Data: 10/Jun/2024 - Órgão julgador: 2ª Câmara Cível - Número: 5029488-72.2022.8.08.0024 - Magistrado: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Classe: Remessa Necessária Cível - Assunto: Liminar) (destaquei)

Além disso, a jurisprudência do STJ tem sido firme em afastar a concessão de medidas que flexibilizam os requisitos educacionais, sob o argumento de que as regras de acesso ao ensino superior têm como finalidade garantir a maturidade acadêmica e a igualdade de oportunidades para todos os candidatos (Tema Repetitivo 1127). A aplicação irrestrita do princípio da isonomia exige que todos os alunos, independentemente de suas capacidades intelectuais, cumpram as mesmas exigências legais para ingresso no ensino superior.

Conclusão

Diante de todo o exposto, entendo que a decisão de primeiro grau deve ser reformada. O agravado não preenche o requisito essencial previsto na legislação para a matrícula no curso superior, qual seja, a conclusão do ensino médio. Flexibilizar essa exigência comprometeria o princípio da legalidade e a isonomia entre os candidatos, além de abrir precedentes que desestabilizariam o sistema educacional.

Assim, voto pelo
PROVIMENTO
do agravo de instrumento, reformando a decisão de origem para indeferir o pedido de tutela de urgência formulado pelo agravado, restabelecendo, portanto, as exigências previstas no edital do processo seletivo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar